Tribunal: STF
Processo: RE 1397389
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-15
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO: ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão prolatado pela 8ª Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, cuja ementa desataco:



    “PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO PATROCINADOR, DE ILEGITIMIDADE ATIVA DO AUTOR, DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM E DE COISA JULGADA. REJEITADAS. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. REJEITADA. MÉRITO. HORAS EXTRAORDINÁRIAS RECONHECIDAS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. REVISÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. RESP 1.313.736/RS. REPETITIVO. AJUIZAMENTO DA AÇÃO ATÉ DATA DO JULGAMENTO. PREVISÃO REGULAMENTAR. RECOMPOSIÇÃO PRÉVIA E INTEGRAL DAS RESERVAS MATEMÁTICAS. ESTUDO ATUARIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA.



    1. Há legitimidade passiva do banco réu em ação de revisão de benefício decorrente de reconhecimento de horas extras não pagas pela Justiça do Trabalho, tendo vista que se trata de ato ilícito cometido por parte do ex-empregador, consoante tese firmada no julgamento do item II do REsp nº 1.370.191/RJ e do item II do REsp 1.312.736/RS. 



    2. Quanto ao pedido de aporte de reserva matemática em relação ao patrocinador, não merece prosperar a tese de ilegitimidade ativa do participante, haja vista que a destinação de fundos diretamente à entidade previdenciária para recomposição do fundo de reserva terá repercussão em favor do assistido. 



    3. Em atenção ao princípio da segurança jurídica, o colendo Superior Tribunal de Justiça admitiu a modulação dos efeitos das teses firmadas no REsp 1.312.736/RS para reconhecer a competência da justiça comum em relação às demandas propostas até a data do julgamento do citado recurso repetitivo (8.8.2018), desde que haja previsão regulamentar e operada a prévia recomposição da reserva matemática, em valor a ser definido em liquidação de sentença. 



    4. Considerando que a integralização da reserva matemática demanda cálculo de alta complexidade não demandado na esfera laboral, por ausência de pertinência em relação ao objeto daqueles autos, e ainda a existência de pedido subsidiário de pagamento, a título de indenização por danos materiais, das parcelas requeridas da entidade previdenciária, observo que a matéria não se submete à imutabilidade da coisa julgada. 



    5. Inobstante a possibilidade dos efeitos financeiros retroagirem somente até o quinquênio anterior ao ajuizamento da ação de revisão de benefício previdenciário, trata-se de obrigação de trato sucessivo, sendo admitido que a violação do direito postulado se renova a cada percepção do benefício. 



    6. Atendidos os pressupostos firmados no recurso repetitivo Tema 955 do STJ, a saber, previsão regulamentar (expressa ou implícita) e recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial, deve-se reconhecer o pedido de revisão de benefício previdenciário. 



    7. O recálculo do Salário-de-Participação (SP), com base no implemento das horas extras não pagas na vigência do contrato de trabalho, repercutirá tanto no benefício principal, quanto no Benefício Especial Temporário (BET). 



    8. A Lei Complementar 109/2001, no seu art. 18, § § 1º e 3º, prevê a obrigatoriedade de os planos de benefícios estarem em permanente equilíbrio financeiro e atuarial, de modo que as reservas técnicas, provisões e fundos de cada plano de benefícios atendam aos compromissos assumidos. 



    9. Incumbe ao patrocinador a recomposição prévia e integral das reservas matemáticas, com base em estudo técnico atuarial, observados os valores já recolhidos nos autos da reclamação trabalhista. 



    10. A teor do § 8º do art. 85 do CPC, depreende-se que o legislador autorizou o arbitramento da verba honorária mediante apreciação equitativa, com o fim de evitar valores exorbitantes ou irrisórios que, em muitas das vezes, não refletem a complexidade da demanda, observando-se sempre os parâmetros firmados nos incisos do § 2º do referido artigo. 



    11. Preliminares e prejudicial de mérito rejeitadas. Recurso do Banco do Brasil não provido. Apelos do autor e da Previ parcialmente providos.” (e-doc. 29, p. 2-3).



    2. Opostos embargos de declaração pelo Banco do Brasil, foram rejeitados, enquanto os opostos pela parte recorrida foram providos para o recálculo dos valores do Benefício Especial de Remuneração (BER); (e-doc. 39).



    3. No recurso extraordinário, o recorrente aponta violação ao art. 114, incs. I e IV, da Constituição da República. Sustenta a incompetência da Justiça Comum para a apreciação e julgamento do feito, apontando a necessidade de remessa para a Justiça do Trabalho para processar e julgar a presente demanda que envolve questões oriundas de contrato de trabalho. Requer o provimento do recurso, “para declarar a nulidade do v. acórdão recorrido, reconhecendo-se a violação apontada, bem como para pronunciar a incompetência da Justiça Comum em face dos pedidos em face do Banco do Brasil, para julgar improcedente o pedido de recomposição da reserva matemática, invertendo-se os ônus da sucumbência.” (e-doc. 45).



    4. Nas contrarrazões, o recorrido refuta as alegações do recorrente e pede, ao final, seja negado provimento ao presente recurso extraordinário, com a majoração dos honorários fixados (e-doc. 54).



    É o relatório.



    Decido.



    5. Com efeito, não ficou configurada ofensa direta à Constituição da República. Ademais, é inquestionável o fato de que, para aferir sobre os embasamentos elencados pelo Tribunal a quo e a respectiva decisão quanto à temática do presente caso, seria necessário o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos. Extraio, ainda, do voto condutor do acórdão recorrido, trecho que ressalta os aspectos fático-probatórios que conduziram aquele julgamento, os quais, como dito, são insuscetíveis de revolvimento na seara extraordinária:



    “(...) Pois bem. Considerando que a presente demanda de revisão de benefício previdenciário decorreu diretamente do reconhecimento de verbas remuneratórias não pagas, e não estritamente das regras do plano previdenciário aderido pelo participante, é evidente a legitimidade passiva ad causam do patrocinador. 



    Outrossim, entendo que há configuração de ato ilícito por parte do ex-empregador ante a ausência do pagamento das horas extras laboradas, com reflexo no recolhimento junto à entidade previdenciária, consoante tese firmada no julgamento do REsp 1.312.736/RS (Tema 955), item II, a seguir redigido: “Os eventuais prejuízos causados ao participante ou ao assistido que não puderam contribuir ao fundo na época apropriada ante o ato ilícito do empregador poderão ser reparados por meio de ação judicial a ser proposta contra a empresa ex-empregadora na Justiça do Trabalho”. 



    Assim, rejeito a preliminar de ilegitimidade ventilada pelo banco réu, ora patrocinador.



    (...)



    Suscita também preliminar de ilegitimidade ativa ad causam da autora no que tange ao pedido de aporte de reserva matemática, uma vez que o montante a ser recomposto seria destinado exclusivamente à PREVI, incorporando-se ao patrimônio desta, sem acréscimo direto à participante. 



    Todavia, tal tese não merece ser acolhida.



    Evidente que a presente discussão de recálculo do benefício de aposentadoria pagos por entidade fechada de previdência privada, resultante de horas extraordinárias habituais incorporadas por decisão da Justiça do Trabalho à remuneração do participante do plano, importa na legitimidade ativa do participante para pleitear a condenação do patrocinador em relação ao recolhimento das parcelas não aportadas durante a vigência do contrato de trabalho. 



    Ainda que haja destinação de fundos diretamente à PREVI para recomposição do fundo de reserva, certo é que será em favor do assistido, haja vista que as contribuições não vertida no tempo devido causaram equacionamento a menor do seu benefício previdenciário. 



    Com essas considerações, rejeito a preliminar de ilegitimidade ativa.



    (...)



    Sobre a competência da Justiça Comum, argumenta que a relação entre a apelada e o Banco era de natureza laboral, motivo pelo qual eventual pretensão de revisão de benefício deveria ter sido sustentada no bojo da reclamação trabalhista, com o respectivo pedido de recomposição da reserva matemática, estando preclusa a questão por já ter sido a 2ª apelante condenada ao recolhimento de valores sobre as 7ª e 8ª horas. 



    No que concerne à questão da competência do juízo cível para apreciar a pretensão de inclusão nos cálculos de proventos decorrentes de reconhecimento, na justiça laboral, de verbas remuneratórias (horas extraordinárias) não pagas, o colendo Superior Tribunal de Justiça dirimiu a controvérsia mediante o julgamento do REsp 1.312.739/RS (Tema 955), sob o rito dos repetitivos. 



    Em atenção ao princípio da segurança jurídica, o Tribunal da Cidadania, considerando o fato de que inúmeras ações desta natureza já haviam sido ajuizadas na justiça comum, admitiu a modulação dos efeitos das teses firmadas para reconhecer a competência deste foro em relação às demandas propostas até a data do julgamento do citado recurso repetitivo (8.8.2018), desde que operada a prévia recomposição da reserva matemática, em valor a ser definido em liquidação de sentença. Senão vejamos:



    RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. VERBAS REMUNERATÓRIAS (HORAS EXTRAORDINÁRIAS). RECONHECIMENTO PELA JUSTIÇA TRABALHISTA. INCLUSÃO NOS CÁLCULOS DE PROVENTOS DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PRÉVIO CUSTEIO. MODULAÇÃO DE EFEITOS DA DECISÃO. POSSIBILIDADE DE RECÁLCULO DO BENEFÍCIO EM AÇÕES JÁ AJUIZADAS. CASO CONCRETO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. 



    1. Teses definidas para os fins do art. 1.036 do CPC/2015 a) "A concessão do benefício de previdência complementar tem como pressuposto a prévia formação de reserva matemática, de forma a evitar o desequilíbrio atuarial dos planos. Em tais condições, quando já concedido o benefício de complementação de aposentadoria por entidade fechada de previdência privada, é inviável a inclusão dos reflexos das verbas remuneratórias (horas extras) reconhecidas pela Justiça do Trabalho nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria." 



    b) "Os eventuais prejuízos causados ao participante ou ao assistido que não puderam contribuir ao fundo na época apropriada ante o ato ilícito do empregador poderão ser reparados por meio de ação judicial a ser proposta contra a empresa ex-empregadora na Justiça do Trabalho." 



    c) "Modulação dos efeitos da decisão (art. 927, § 3º, do CPC/2005): nas demandas ajuizadas na Justiça comum até a data do presente julgamento - se ainda for útil ao participante ou assistido, conforme as peculiaridades da causa -, admite-se a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias (horas extras), reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, condicionada à previsão regulamentar (expressa ou implícita) e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso."



    d) "Nas reclamações trabalhistas em que o ex-empregador tiver sido condenado a recompor a reserva matemática, e sendo inviável a revisão da renda mensal inicial da aposentadoria complementar, os valores correspondentes a tal recomposição devem ser entregues ao participante ou assistido a título de reparação, evitando-se, igualmente, o enriquecimento sem causa da entidade fechada de previdência complementar." 



    2. Caso concreto a) Inexiste afronta ao art. 535 do CPC/1973 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 



    b) O acórdão recorrido, ao reconhecer o direito da parte autora à inclusão no seu benefício do reflexo das verbas reconhecidas pela Justiça do Trabalho, sem o aporte correspondente, dissentiu, em parte, da orientação ora firmada. 



    3. Recurso especial parcialmente provido. 



    (REsp 1312736/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2018, DJe 16/08/2018 – grifo nosso)



    Pelo exposto, ante a excepcionalidade determinada pelo colendo STJ, rejeito a preliminar de incompetência do Juízo.



    (...)



    À vista disso, irrefutável que os pedidos elaborados no presente processo que forem compatíveis aos aportes já reconhecidos em sentença trabalhista transitada e julgado, e recolhidas após a sua liquidação por meio de cálculos judiciais, encontram-se sob o manto da coisa julgada, sendo inviável a rediscussão ou condenação do Banco a recolher novamente tais valores. 



    Contudo, considerando que a integralização da reserva matemática demanda cálculo de alta complexidade não perquirido na esfera laboral, por ausência de pertinência em relação ao objeto daqueles autos, e ainda a existência de pedido subsidiário de pagamento, a título de indenização por danos materiais, das parcelas requeridas da PREVI, observo que não se submetem à imutabilidade da coisa julgada, se modo que deverão ser objetos de análise no mérito do recurso. 



    Assim, rejeito a preliminar de coisa julgada.



    (...)



    Analiso a prejudicial de mérito quanto à prescrição de pretensão referente a todas as verbas anteriores a 13.10.2013, haja vista o ingresso da ação nesta data, nos termos do art. 206, §3º, II, do Código Civil. Caso não se entenda pela aplicação do prazo trienal, seja reconhecida a prescrição quinquenal, consoante Súmulas nºs 291 e 427, ambas do STJ.



    (...)



    Assim, rejeito a prejudicial de mérito, com a ressalva de que deverá ser observado o prazo prescricional de 5 (cinco) anos quanto às eventuais parcelas reconhecidas e não pagas (art. 75 da Lei Complementar nº 109/2001), já considerado pela Instância Singular. 



    Sem mais preliminares e prejudiciais de mérito, passo ao exame do mérito.



    (...)



    Como dito, a matéria posta em debate consiste na possibilidade de se incluir, nos cálculos dos benefícios de complementação de aposentadoria, os reflexos das verbas remuneratórias (horas extraordinárias), reconhecidas pela Justiça do Trabalho, já tendo o colendo STJ se pronunciado para fixar os seguintes pressupostos: (i) previsão regulamentar (expressa ou implícita) e (ii) recomposição prévia e integral das reservas matemáticas, com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso (REsp 1.312.739/RS - Tema 955).



    Em relação ao regime jurídico de previdência privada complementar, a Carta Magna assim dispõe em seu art. 202: 



    Art. 202. O regime de previdência privada, de caráter complementar e organizado de forma autônoma em relação ao regime geral de previdência social, será facultativo, baseado na constituição de reservas que garantam o benefício contratado, e regulado por lei complementar. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998) 



    § 1° A lei complementar de que trata este artigo assegurará ao participante de planos de benefícios de entidades de previdência privada o pleno acesso às informações relativas à gestão de seus respectivos planos. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998) 



    § 2° As contribuições do empregador, os benefícios e as condições contratuais previstas nos estatutos, regulamentos e planos de benefícios das entidades de previdência privada não integram o contrato de trabalho dos participantes, assim como, à exceção dos benefícios concedidos, não integram a remuneração dos participantes, nos termos da lei. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998)



    § 3º É vedado o aporte de recursos a entidade de previdência privada pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, suas autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista e outras entidades públicas, salvo na qualidade de patrocinador, situação na qual, em hipótese alguma, sua contribuição normal poderá exceder a do segurado. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998) 



    § 4º Lei complementar disciplinará a relação entre a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, inclusive suas autarquias, fundações, sociedades de economia mista e empresas controladas direta ou indiretamente, enquanto patrocinadoras de entidades fechadas de previdência privada, e suas respectivas entidades fechadas de previdência privada. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998) 



    § 5º A lei complementar de que trata o parágrafo anterior aplicar-se-á, no que couber, às empresas privadas permissionárias ou concessionárias de prestação de serviços públicos, quando patrocinadoras de entidades fechadas de previdência privada. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998) 



    § 6º A lei complementar a que se refere o § 4° deste artigo estabelecerá os requisitos para a designação dos membros das diretorias das entidades fechadas de previdência privada e disciplinará a inserção dos participantes nos colegiados e instâncias de decisão em que seus interesses sejam objeto de discussão e deliberação. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998) (grifo nosso)



    (...)



    In casu, nos cálculos do Salário-de-Participação (SP) e do Salário Real de Benefício (SRB) devem ser observadas as seguintes regras, consoante teor dos artigos 28 e 31 do atual Regulamento do Plano de Benefícios 1 da PREVI, vigente a partir de 22.1.2013.



    (...)



    Nessa trilha, o Regulamento da PREVI é taxativo ao considerar que o Salário-de-Participação compreende todas as verbas remuneratórias pagas pelo empregador no mês, ressalvadas as rubricas previstas no § 1º supramencionado. 



    Há de se pontuar que o recálculo do SP com base no implemento das horas extras refletirá ainda na revisão do Benefício Especial Temporário (BET), recebido pela autora. 



    O Benefício Especial Temporário (BET) foi criado em decorrência da sucessão de superávits nos balanços da entidade previdenciária, na forma dos artigos 87 e 88 do Regulamento do Plano de Benefícios 1 da Previ, vigente a partir de 16.12.2011.



    (...)



    Desse modo, ficou comprovado que há previsão regulamentar da incidência das horas extraordinárias no plano de benefício previdenciário complementar, repercutindo, inclusive, nos valores do Benefício Especial Temporário – BET, merecendo ser acolhida a pretensão para o recálculo de tais benefícios, observada a prescrição das parcelas vencidas anteriormente a 3.5.2012 (art. 75 da Lei Complementar nº 109/2001). 



    Passemos ao aspecto da recomposição prévia e integral das reservas matemáticas, delineado no repetitivo REsp 1.312.739/RS. 



    Em harmonia com o texto constitucional, a Lei Complementar 109/2001, no seu art. 18, §§ 1º e 3º, prevê a obrigatoriedade de os planos de benefícios estarem em permanente equilíbrio financeiro e atuarial, de maneira que as reservas técnicas, provisões e fundos de cada plano de benefícios atendam aos compromissos assumidos. 



    (...)



    O regime financeiro de capitalização, necessário para os benefícios de pagamento em prestações programas e continuadas, pressupõe a constituição de reservas que garantam o benefício contratado, através de prévio recolhimento das contribuições a serem vertidas pelo patrocinador e pelo participante, além dos rendimentos auferidos com os investimentos realizados. 



    Noutras palavras, cada plano de benefícios deve formar uma chamada reserva matemática que, mediante cálculos atuariais, possibilitará o seu pagamento futuramente, conforme contrato celebrado entre as partes. Tal regime se difere do adotado pelo Regime Geral de Previdência Social, uma vez que, neste, as contribuições dos trabalhadores ativos são vertidas para financiar os benefícios dos segurados que estão em gozo.



    (...)



    Por tais fundamentos, rejeito as preliminares e prejudicial de mérito relativa à prescrição, nego provimento ao apelo do Banco do Brasil e dou parcial provimento ao recurso do autor e da Previ para: 



    a) condenar a CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL – PREVI a proceder à revisão do benefício previdenciário principal e do Benefício Especial Temporário – BET, com base nas horas extraordinárias reconhecidas no bojo na reclamação trabalhista 0000066-56.2012.5.10.0001, abatidos os valores já recebidos pela entidade à título de contribuição do empregador e do empregado, bem como observar o período em que a cobrança das contribuições foram suspensas decorrentes do superávit do plano 1 (janeiro/2007 a dezembro/2013), e atentando-se à prescrição quinquenal de trato sucessivo; 



    b) condenar o BANCO DO BRASIL S/A a integralizar a reserva matemática do autor junta à PREVI, com base em estudo técnico atuarial, a ser realizado em fase de liquidação de sentença; 



    c) extirpar a incidência de juros de mora sobre as parcelas vincendas;



    d) fixar os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, sendo que 30% serão arcados pela parte autora pagos somente à PREVI, e o restante, serão devidos 50% pelo Banco do Brasil e 20% pela PREVI destinados ao requerente; 



    e) sem majoração da verba advocatícia na Instância Recursal, em virtude do parcial provimento. 



    É o meu voto.“ (e-doc. 29, p. 7-23; grifos no original).



    6. Assim, em minha visão, somente pela análise do quadro fático-probático especialmente delineado no caso seria possível concluir de forma diversa daquela definida pela Corte a quo, providência incabível em sede extraordinária, tendo em vista o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF:



    E. 279: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”



     



    7. Nessa linha, destacos os seguintes precedentes jurisprudenciais do Pleno e de ambas as Turmas do Pretório Excelso:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO: SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DO ART. 85, § 2º, § 3º E § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (ARE nº 1.042.814-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Pleno, j. 29/09/2017, p. 11/10/2017; grifos nossos).



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. CONTROVÉRSIA QUE DEMANDA A ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REAPRECIAÇÃO DOS FATOS E DO MATERIAL PROBATÓRIO CONSTANTES DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. A solução da controvérsia demanda análise de matéria infraconstitucional e a reapreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos (Súmula 279/STF), procedimentos inviáveis em recurso extraordinário. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de unanimidade da decisão.”



    (ARE nº 1.011.326-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 07/03/2017, p. 16/03/2017; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. REVISÃO DE BENEFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (ARE nº 1.252.803-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 22/06/2020; grifos nossos).



    8. Com o mesmo entendimento sobre o tema em discussão, menciono ainda as seguintes decisões monocráticas: RE nº 1.327.404/DF, Rel. Min. Luiz Fux, j. 15/04/2021, p. 19/04/2021; RE nº 1.360.474/DF, Rel. Min. Luiz Fux, j. 01/02/2022, p. 02/02/2022; RE nº 1.365.813/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 25/02/2022, p. 03/03/2022; e RE nº 1.408.403/DF, Rel. Min. Presidente Rosa Weber, j. 25/10/2022, p. 27/10/2022.



    9. Do quanto exposto e apreciado, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios pela instância anterior (e-doc. 13, p. 10), majoro seu valor monetário em 10% (dez por cento), a título de honorários recursais, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites legais.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de maio de 2023.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator